Tribunal: TJBA
Processo: 0006747-94.2012.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006747-94.2012.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES

APELADO: MARLENE ROSA DE JESUS LESSA & CIA LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIA ISAURA RIBEIRO DE ASSIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. DISTINÇÃO E CUMULAÇÃO. TAXA CONTRATUAL DE 26,08% AO ANO. CORREÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que, ao julgar embargos à execução, limitou a taxa de juros incidentes sobre a dívida executada a 26,08% ao ano, entendendo tratar-se de juros moratórios, e julgou parcialmente procedente o pedido. O apelante sustentou que a referida taxa corresponde aos juros remuneratórios expressamente pactuados em cédula de crédito bancário e defendeu a correção dos cálculos apresentados, requerendo a rejeição integral dos embargos e a redistribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa contratual de 26,08% ao ano refere-se a juros remuneratórios ou moratórios; (ii) determinar a adequação da limitação imposta à dívida e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de 26,08% ao ano foi expressamente pactuada como juros remuneratórios na cédula de crédito bancário, não podendo ser confundida com juros moratórios, cuja natureza jurídica é distinta.

A jurisprudência do STJ admite a previsão de juros remuneratórios e moratórios, desde que ambos estejam expressamente previstos no contrato, o que ocorre no caso concreto.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo necessária prova técnica que demonstre onerosidade excessiva, o que não foi apresentado pela parte embargante.

A limitação da taxa de juros imposta pela sentença contraria a literalidade contratual e os precedentes do STJ, que permitem a revisão judicial apenas quando demonstrada a abusividade concreta.

A rejeição dos embargos à execução impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a condenação da parte embargante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor atualizado da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios expressamente pactuada em cédula de crédito bancário não pode ser confundida com juros moratórios, sendo juridicamente admissível sua cumulação quando ambos os encargos constam do contrato.

A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios exige prova concreta de abusividade, não sendo suficiente a mera superação dos 12% ao ano.

A improcedência dos embargos à execução justifica a inversão do ônus de sucumbência, com a condenação da parte embargante ao pagamento integral das custas e honorários.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 28; CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 85, § 2º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 17.11.2020; STJ, Súmulas nº 382 e 530; STF, Súmula Vinculante nº 7;
TJ-MG - Apelação Cível: 5010103-85 .2022.8.13.0223, Data de Julgamento: 02/04/2024; TJ-SP - Apelação Cível: 1012685-16.2023.8.26.0002, Data de Julgamento: 19/03/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0006747-94.2012.8.05.0271,
em que figura como Apelante

BANCO BRADESCO S/A
e como Apelado
MARLENE ROSA DE JESUS LESSA & CIA LTDA. ME.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA